Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711996-59.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA CRISTINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO A apelante apresentou petição com reiteração do requerimento de antecipação de tutela recursal formulado em suas razões de apelação em razão da nomeação de Juíza Convocada para substituição do Desembargador Relator durante seu afastamento (id 51097962). Ocorre que o requerimento de antecipação da tutela recursal já foi analisado e decidido pelo Desembargador Héctor Valverde Santanna na decisão de id 46095855. A decisão não foi objeto de recurso (id 46421175). Ante o exposto, nada a prover quanto à reiteração do requerimento de antecipação de tutela recursal, visto que inexiste pendência quanto a sua análise e a decisão que o analisou encontra-se preclusa. Inclua-se o processo em pauta presencial para julgamento da apelação em atenção ao requerimento de formulado na petição de id 47730002. Brasília, 8 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada